Tribunal: TJBA
Processo: 8000822-77.2021.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000822-77.2021.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AGES EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO DE CARVALHO ANDRADE

APELADO: GENILSON RIOS SOUZA e outros (8)

Advogado(s)
:
LORRANE TORRES ANDRIANI, ANA BEATRIZ PEREIRA HONORIO, MARIA EDUARDA GOMES TAVORA, MARILIA REGIS SPINELLI, LETICIA MARINHO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSITÊNCIA JUDICÁRIA GRATUITA RJEITADA. NO MÉRITO,
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA. PANDEMIA DE COVID-19. SUBSTITUIÇÃO DE AULAS PRÁTICAS POR ATIVIDADES REMOTAS.
ÔNUS DA PROVA. PLANILHA DE CUSTOS GENÉRICA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EQUIVALÊNCIA DOS SERVIÇOS. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA MENSALIDADE
.

APLICAÇÃO DO ART. 6º, VIII, DO CDC.
CONFIGURAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. RECURSO IMPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por instituição de ensino superior contra sentença que reconheceu a onerosidade excessiva e determinou o abatimento proporcional de 20% nas mensalidades do curso de medicina, em razão da substituição de aulas práticas por atividades remotas durante a pandemia da COVID-19.

2. A sentença aplicou corretamente a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, e concluiu pela insuficiência dos documentos apresentados pela instituição para demonstrar a equivalência do serviço prestado ou eventual majoração de custos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a substituição de aulas práticas por atividades remotas durante a pandemia da COVID-19 justifica a revisão do contrato educacional e a consequente redução proporcional das mensalidades pagas pelos alunos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A aplicação da inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é cabível diante da hipossuficiência técnica do consumidor, impondo à instituição de ensino a comprovação de que os custos operacionais foram mantidos ou aumentados com a substituição das atividades presenciais.

5. As planilhas de custos apresentadas pela recorrente não atendem ao contraditório nem comprovam a equivalência do serviço, pois são genéricas, abrangendo diversos cursos, e carecem de especificidade quanto ao curso de medicina.

6. A ausência de prestação integral do serviço educacional, especialmente em relação às atividades práticas essenciais ao curso, configura hipótese de onerosidade excessiva, legitimando a revisão contratual e o abatimento proporcional das mensalidades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento: "1. A substituição de aulas práticas por atividades remotas no contexto da pandemia de COVID-19, sem comprovação de equivalência pedagógica ou de manutenção de custos, justifica a revisão do contrato educacional."

"2. É cabível a redução proporcional das mensalidades nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, quando demonstrada a prestação parcial do serviço e a onerosidade excessiva suportada pelo consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.415.421/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 10.09.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO N
O
8000822-77.2021.8.05.0137
, da Comarca de Jacobina, em que são partes, como Apelante,
AGES EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA
,
e, como Apelados,
GENILSON RIOS SOUZA e OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
em

NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

MM01